Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-56.2023.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-56.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0001-77 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), LEONOR SALIES DE ALMEIDA - CPF: 045.985.981-15 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LUIZ ALMEIDA SALIES - CPF: 141.566.101-44 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OBJETO DO FEITO MERAMENTE CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESAPROPRIAÇÃO QUE OCORREU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente caso houve uma oferta de indenização, sendo lavrado um acordo em título hábil para a transcrição do imóvel, demonstrando que a desapropriação ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação.

Ressalta-se, que o objeto da presente ação é meramente contratual. Logo, ausentes os requisitos indispensáveis para propositura da Ação de Desapropriação.

Ademais, revela-se inadequada a Ação de Desapropriação Indireta para discutir a anulação de ato jurídico (direito contatual e obrigacional), restando assim, caracterizada a carência da ação, ante a falta de interesse processual por utilização de via inadequada.

Sendo a parte autora carecedora da ação pela falta de interesse, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação de Desapropriação identificada pela numeração única: 1000011-56.2023.8.11.0088, movida em desfavor de
LEONOR SALIES DE ALMEIDA
e
LUIZ DE ALMEIDA SALIES,
no qual o Juízo “
a quo
” extinguiu o feito por inadequação da via eleita (Id: 179807263).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 179807270), quanto à adequação da via eleita, indispensabilidade da homologação judicial para registro da área expropriada em nome da expropriante, rito específico que impõe o prosseguimento do feito, interesse público indisponível e negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja cassada a sentença, determinando a devolução do feito a origem para o regular prosseguimento do processo.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 179807288 e 179807294), almejando o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação movida em desfavor de
LEONOR SALIES DE ALMEIDA
e
LUIZ DE ALMEIDA SALIES
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação de Desapropriação, almejando que a parte requerida fosse compelida a promover o georreferenciamento da área para que possa registrar o título expropriatório da propriedade objeto desse feito.

A doutrina conceitua a desapropriação da seguinte forma:

"
A desapropriação é usualmente conceituada como um procedimento administrativo que externa a prerrogativa estatal de suprimir legitimamente a propriedade alheia, em nome do interesse público.
" (Pietro, 2019)

Neste interim, consta-se que a desapropriação nada mais é de que um procedimento administrativo, o qual o Poder Público mediante necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, de maneira compulsória despeja alguém de um bem certo, mediante a indenização prévia.

Ressalta-se que um dos requisitos para que a desapropriação seja levada ao Poder Judiciário é
a pretensão resistida quanto o valor da indenização
.

Não obstante, no presente caso
houve uma oferta de indenização
, sendo lavrado
um acordo em título hábil
para a transcrição no registro de imóvel.

Em espeque, destaca-se que
o objeto da presente ação é meramente contratual
, demonstrando que a desapropriação em si, já ocorreu.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDIPENSÁVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ILÍCITO E/OU ESBULHO POSSESSÓRIO - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTERIORMENTE À AÇÃO DE DESPROPRIAÇÃO - PRÉ-CONTRATO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PARTE DO IMÓVEL OBJETO DA DISCUSSÃO - IMISSÃO DE POSSE ESTABELECIDA CONTRATUALMENTE - MATÉRIA RELACIONADA AO DIREITO CONTRATUAL E OBRIGACIONAL - ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 267, VI, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se esbulho possessório ou ato que vise obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão. Assim, em se tratando de ação de indenização por desapropriação indireta, a prova do apossamento irregular por parte do Poder Público é requisito indispensável. Realizado um acordo contratual amigável entre as partes, com a compra e venda do imóvel objeto da discussão, anterior à ação de desapropriação indireta, não há que se falar em apossamento administrativo irregular ou esbulho possessório, muito mais ainda quando a aludida imissão de posse foi estabelecida contratualmente,
Logo, ausentes os requisitos indispensáveis para propositura da Ação de Desapropriação Indireta. Ademais, revela-se inadequada a Ação de Desapropriação Indireta para discutir a anulação de ato jurídico (direito contatual e obrigacional), restando assim, caracterizada a carência da ação, ante a falta de interesse processual por utilização de via inadequada. Sendo a parte autora carecedora da ação pela falta de interesse, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
-“ (TJ-MT - APL: 00012957420088110078 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2016) (destaquei)

Desse modo, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, reconhecendo que a desapropriação do imóvel ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação, sendo o objeto do presente litigio o é meramente contratual, ensejando a manutenção da sentença e desprovimento do Apelo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024